Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-71.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8000832-71.2025.8.05.9000 – Comarca de Cícero Dantas/BA Impetrante: Jose Junior de Oliveira Paciente: Antônio Rodrigues dos Santos Advogado: Dr. Jose Junior de Oliveira – OAB/BA 41365 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA Processo de 1º Grau: 0001311-44.2017.8.05.0057 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVAS DE VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE N° 14 DO STF E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ACOLHIMENTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO HÁ MAIS DE 7 ANOS. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso o paciente. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Jose Junior de Oliveira (OAB/BA 41365), em favor de Antônio Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo respondido ao processo em liberdade por mais de sete anos. Em 21/05/2025, o Juiz de origem decretou a prisão preventiva do paciente, sem qualquer fato novo que amparasse a segregação. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84726638), a violação à Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de contemporaneidade, a desfundamentação do decreto constritor e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, ainda, que a segregação do paciente configura antecipação da pena, ofendendo o princípio da presunção da inocência. Pugna, por fim, pela concessão da prisão domiciliar pelas condições de saúde e idade do paciente. IV - Informes judiciais (ID. 85288793) noticiam in verbis: “[...] No dia 27/03/2018, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTO, imputando-lhe a prática das condutas delituosas capituladas no art. 217-A, do CP c/c art. 1º, VI, da Lei n° 8.079/90 (Id 181667649). No dia 11/04/2018, decisão recebendo a denúncia (Ids 181667729, 181667730 e 181667731). No dia 28/05/2018, resposta à acusação nos Ids 181667736, 181667737, 181667738, 181667739, 181667740, 181667741 e 181667742. No dia 16/10/2024, audiência de instrução e julgamento, com alegações finais pelo Ministério Público e concedido 05 dias para alegações finais pela defesa (Id 469365544). No dia 13/01/2025, intimação da defesa para apresentar alegações finais (Id 478425488). No dia 26/03/2025, a defesa apresentou as alegações finais (Id 492688401). No dia 09/05/2025, proferida sentença com a condenação do paciente, fixando-se a pena definitiva em 21 anos e 08 meses de reclusão (Id 498333662). No dia 13/05/2025, o ministério público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (Id 500386267). No mesmo dia, a defesa opôs embargos a declaração (Id 492685637). No dia 17/05/2025, juntado aos autos procuração de substabelecimento (Id 501128920). No dia 21/05/2025, decisão rejeitando os embargos de declaração e decretando a prisão preventiva do paciente ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (Id 500634894). No dia 12/06/2025, cumprimento do mandado de prisão (Id 505069178). No dia 13/06/2025, conforme termo de audiência de custódia, foi homologada a prisão preventiva e indeferido o pedido de relaxamento de prisão apresentado pela defesa (Id 505322728). No dia 16/06/2025, interposto recurso de apelação (Id 505399731). No dia 17/06/2025, foi recebido o recurso (Id 505761971). No dia 18/06/2025, o ministério público apresentou as contrarrazões (Id 505953564). No mesmo dia, os autos foram remetidos ao 2º grau. Atualmente, o processo encontra-se aguardando apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça. V - Inicialmente, quanto às alegativas de violação à Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não merecem ser conhecidas, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI- Por outro lado, merece acolhimento a alegativa de ausência de contemporaneidade. Embora a gravidade concreta do delito seja fundamento idôneo, em tese, para lastrear a custódia provisória, in casu, o paciente respondeu ao processo solto, sendo imperiosa a notícia de fatos novos que respaldem a necessidade atual do encarceramento cautelar. Registre-se que o fato delituoso pelo qual o paciente foi condenado ocorreu no ano de 2017. Desse modo, verifica-se a ausência de contemporaneidade dos fundamentos esposados, inexistindo, portanto, motivação suficiente para negar o direito de recorrer em liberdade. VII- Irretorquível, portanto, a conclusão de que o Magistrado a quo não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, IX, da CFRB/88, e 315 do CPP, posto que não ficaram demonstradas, de maneira inequívoca, a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se que o título pelo qual o beneficiário do presente remédio heroico teve a liberdade de locomoção cerceada não pode subsistir. VIII- Reconhecida a arguição de ausência de contemporaneidade, restam prejudicadas as demais alegativas. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem X- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso o paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8000832-71.2025.8.05.9000, provenientes da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Jose Junior de Oliveira (OAB/BA 41365), como paciente, Antônio Rodrigues dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a ordem, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso o paciente, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.